Tribunal: TJES
Processo: 5011866-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011866-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ARUJA PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para pessoa jurídica supostamente integrante do mesmo grupo econômico da empresa originalmente executada. O agravante sustentou a ocorrência de sucessão empresarial, apontando continuidade da atividade econômica, identidade de objeto social, coincidência de endereço e de sócios administradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal com fundamento em sucessão empresarial irregular, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se os elementos dos autos comprovam a existência de sucessão empresarial entre as empresas envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 133 do CTN prevê a responsabilidade tributária da empresa sucessora quando houver aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento empresarial, com a continuidade da exploração da mesma atividade econômica.

A jurisprudência do STJ dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses em que o redirecionamento da execução fiscal se baseia em sucessão empresarial ou grupo econômico de fato.

No caso concreto, os autos evidenciam a continuidade da atividade empresarial, mesma localização física, identidade do objeto social e vinculação dos sócios, o que caracteriza sucessão empresarial e autoriza o redirecionamento da execução.

A decisão agravada compromete a efetividade da cobrança do crédito tributário, ao desconsiderar elementos robustos de continuidade e reorganização empresarial voltada à preservação da atividade sob nova titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade tributária da empresa sucessora nos termos do art. 133 do CTN prescinde da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A continuidade da atividade econômica, em mesmo endereço e com identidade societária, é suficiente para o reconhecimento da sucessão empresarial para fins de redirecionamento da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 72061968), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal originária para pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15085241, o ente agravante

alega, em síntese, que
(i)
a decisão agravada equivoca-se ao exigir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a execução fiscal rege-se por rito especial (Lei n.º 6.830/80), incompatível com a sistemática dos arts. 133 a 137 do CPC;
(ii)
há robustos elementos probatórios de formação de grupo econômico de fato entre a executada
ARUJÁ PETRÓLEO LTDA.
e a empresa CENTRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., bem como outras pessoas jurídicas do mesmo núcleo familiar, o que enseja a responsabilidade solidária e a possibilidade de redirecionamento;
(i
ii
)
os precedentes jurisprudenciais do STJ e tribunais estaduais dispensam a instauração do incidente em hipóteses de grupo econômico de fato, ou de sucessão empresarial; e que
(v)
a decisão vergastada compromete a efetividade da cobrança do crédito tributário, diante da existência de fortes indícios de sucessão empresarial e confusão patrimonial.

Conforme regramento do artigo 133, do Código Tributário Nacional
1
, a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional em que se verifique a continuidade da exploração da mesma atividade anterior atrai a responsabilidade pelos tributos do fundo ou estabelecimento adquirido.

Em interpretação da norma tributária acima referida, tem-se que a responsabilidade do adquirente pressupõe dois requisitos essenciais e cumulativos, a saber: (i) a aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento empresarial e (ii) a continuidade da atividade anteriormente exercida, independentemente da mudança de razão social, CNPJ ou outro formalismo externo que busque dar aparência de autonomia jurídica.

No caso em apreço, os elementos trazidos pela Fazenda recorrente indicam a continuidade da atividade empresarial anteriormente explorada pela executada, sob a titularidade de nova pessoa jurídica (CENTRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.), instalada no mesmo endereço, com identidade no objeto social e sob comando de pessoas vinculadas ao núcleo societário anterior, quais sejam, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PINTO DE ABREU e MARIA DA PENHA DE JESUS, os quais figuravam como antigos administradores da empresa executada
ARUJÁ PETRÓLEO LTDA.

Assim, a identidade de atividades aliada a coincidência entre os sócios administradores indica a existência de sucessão empresarial para fins de responsabilização tributária, conforme já decidido por esta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. SUCEDIDA QUE ATUA NA MESMA LOCALIDADE E MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de execução fiscal, rejeita pedido do exequente de reconhecimento de sucessão empresarial entre contribuinte devedor e empresa que exerce atividade no mesmo local antes utilizado pelo devedor. 2. Provas dos autos que revelam a nítida presença dos requisitos do art. 133 do CTN, circunstância que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial e da responsabilização tributária da sucessora. 3. Julgado específico do e. TJES em que a sucessão empresarial irregular das partes executadas já fora reconhecida, dada a existência da mesma atividade empresarial no mesmo endereço e pelo mesmo grupo familiar. 4. Decisão parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 27/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000552-41.2024.8.08.0000, Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL NO MESMO LOCAL E NOVA PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA POR SÓCIOS DO ÂMBITO FAMILIAR. REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe o art. 133 do Código Tributário Nacional que a pessoa física ou jurídica que adquirir o fundo de comércio ou estabelecimento empresarial e continuar a atividade econômica é responsável pelos tributos devidos pela empresa sucedida até a data do ato, integral ou subsidiariamente, a depender do prosseguimento ou não da atividade pelo sucedido. Identificam-se, portanto, 02 (dois) requisitos cumulativos para o reconhecimento da responsabilidade tributária por sucessão empresarial, quais sejam: i) a aquisição do fundo de comércio/estabelecimento comercial; e ii) a continuação da exploração da atividade empresarial sucedida. 2) De acordo com o entendimento jurisprudencial já sedimentado pelos egrégios Tribunais pátrios, afigura-se desnecessária a comprovação da ocorrência de sucessão formal entre as empresas, admitindo-se sua presunção, desde que hajam indícios que uma pessoa jurídica tenha adquirido o fundo de comércio da outra com o escopo de perpetuar sua atividade econômica. 3) Havendo o reconhecimento da sucessão empresarial, ainda que fraudulenta, isto é, sem as formalidades exigidas pela lei, com vistas a se furtar do adimplemento de obrigações contraídas, a pessoa jurídica sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta, cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária, conforme o disposto na Súmula nº 554 do Superior Tribunal de Justiça. 4) O art. 133 do Código Tributário Nacional impõe à empresa sucessora a responsabilidade integral pelos tributos devidos, de forma que, praticado o fato gerador pela empresa sucedida, não se pode falar em ilegitimidade passiva da pessoa jurídica sucessora para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal proposta em desfavor da sucedida. 5) Na hipótese, constata-se que a decisão objurgada revela-se correta em reconhecer a sucessão irregular empresarial entre o devedor original do Fisco Estadual – Supermercado Baunilha Ltda., atual Baunilha Modas e Confecções Ltda-EPP – e a pessoa jurídica Supermercado Carapina Eireli-ME, ora agravante, notadamente por se tratar de mesma atividade econômica, no mesmo endereço, em curto espaço de tempo, e pela relação familiar entre os sócios/proprietários das empresas. 6) O descortinar dos autos traz indicativos fortes que os genitores alteraram a razão social e a atividade mercantil desenvolvida pela pessoa jurídica devedora original, encerrando suas atividades no ramo de supermercados, com a intenção de transferir o fundo de comércio e o estabelecimento comercial para a empresa recém-constituída pelos seus filhos no mesmo ramo de atividade, propiciando a preservação daquele negócio no âmbito familiar e dificultando a cobrança da dívida tributária pelo Estado agravado, o que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial apta a legitimar o ingresso da recorrente no polo passivo da execução fiscal que originou este recurso. 7) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Data: 22/Sep/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002519-92.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Outrossim, identificados indícios de formação de grupo econômico de fato ou de sucessão empresarial, não há exigência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo da execução fiscal, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ART. 133 DO CTN. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O pedido de redirecionamento da execução fiscal amparado na responsabilidade tributária por sucessão prevista no art. 133 do CTN (aquisição de estabelecimento ou de fundo de comércio) dispensa a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Precedente: AREsp n. 1.700.670/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 8/4/2021. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.092.285/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

Portanto, impõe-se a reforma da decisão vergastada a fim de que seja reconhecida a sucessão empresarial e, por conseguinte, afirmada a legitimidade da empresa CENTRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. para figurar no polo passivo da execução fiscal originária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
a fim de permitir o redirecionamento da execução fiscal originária à empresa CENTRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 39.415.197/0001-65.

Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

1
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011866-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ARAÚJO PETRÓLEO LTDA

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator quanto ao redirecionamento da execução.

Isso porque, não obstante a controvérsia jurisprudencial no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, motivou a afetação do Tema nº 1.209, cuja questão submetida à julgamento consiste na
definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório,
filio-me ao entendimento exarado em recentes julgados da Corte da Cidadania no sentido da
necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no bojo da execução fiscal para o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça que entende que
"no redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora
" (REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019). Precedentes.

3.Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.006.433/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.

1.
"O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora"
(REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019).

2. Inexiste incompatibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das execuções fiscais nas hipóteses acima especificadas.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1889340/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 20/6/2022, DJe 23/6/2022)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - O IDPJ mostra-se viável quando uma das partes na ação executiva pretende que o crédito seja cobrado de quem não figure na CDA e não exista demonstração efetiva da responsabilidade tributária em sentido estrito, assim entendida aquela fundada nos arts. 134 e 135 do CTN. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.065.740/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Em igual sentido, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO PROVIDO. 1) A desconsideração de personalidade jurídica (art. 50 do CC), consoante a jurisprudência do STJ, é cabível quando evidenciada a confusão patrimonial entre sociedades que integram grupo econômico, possibilitando que uma responda pelo débito de outra. 2) Sem embargo, afigura-se indispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (arts. 133 à 137 do CPC), sobretudo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa às empresas cujos bens se pretende expropriar. Precedente do TJES. 3) Recurso provido. (TJES; AI nº 5000622-92.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 10/11/2023).

Assim, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, ante a necessidade de se apurar com mais exatidão a formação de grupo econômico.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator, divirjo do seu entendimento para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora